Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CRIAÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO.ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DASVERBAS DE SUCUMBÊNCIA.ARTIGO 86 DO CPC. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A interferência do Judiciário no mérito do ato administrativo é excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante, conforme entendimento jurisprudencial dominante.
2. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e legitimidade, quenão foi elidida pelaparte autora.
3. O Judiciário pode analisara abusividade, o excesso ou ilegalidade da multa aplicada pela administração, sem importar em violação ao princípio da separação de poderes.
4. De acordo com o artigo 86 do CPC, nas hipóteses de sucumbência parcial das partes, as verbas sucumbenciais devem ser distribuídas proporcionalmente.
5. Apelação da Autora conhecida, mas não provida. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Unânime.